Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-71.2003.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001539-71.2003.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ KAEFER - CPF: 230.448.610-04 (APELANTE), LUIZ ANTONIO DE SOUZA - CPF: 546.408.149-68 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO SANTA ROSA - CPF: 138.242.278-43 (ADVOGADO), JOSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 082.556.521-91 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), SIDNEY MARQUES - CPF: 098.403.118-91 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET - CPF: 469.198.999-49 (APELANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), OSMAR ALBINO SONTAG - CPF: 219.693.610-34 (APELADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), IRINEU KLEIN - ESPOLIO (APELADO), MARIA CRISTINA DE AZEVEDO - CPF: 103.356.628-46 (ADVOGADO), NOELI SOLANGE SILVERIO DA ROSA KLEIN - CPF: 001.217.951-52 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET - CPF: 469.198.999-49 (APELADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ KAEFER - CPF: 230.448.610-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IRINEU KLEIN registrado(a) civilmente como IRINEU KLEIN - CPF: 277.470.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELI SOLANGE SILVERIO DA ROSA KLEIN - CPF: 001.217.951-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL E CESSÃO DE CRÉDITO FIRMADOS POR ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO MANDANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, que homologou acordo extrajudicial celebrado em 02/05/2017, reconheceu a validade da cessão de direitos creditórios realizada por advogado com poderes especiais e aplicou ao Apelante multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é válido o acordo extrajudicial e a cessão de crédito firmados por advogado com poderes para transigir, sem assinatura pessoal do Apelante; e

(ii) verificar se a conduta do Apelante caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do acordo decorre da outorga de procuração com poderes expressos para transigir, firmar acordos e ceder direitos, conferidos ao advogado que assinou os instrumentos em nome dos credores solidários, entre eles o Apelante.

4. A revogação do mandato ocorreu apenas após a celebração do acordo e da cessão, não sendo oponível aos atos já praticados, conforme art. 682 do CC e art. 105, § 4º, do CPC.

5. A ausência de assinatura pessoal do Apelante não invalida o acordo, pois o mandatário estava regularmente investido dos poderes para representá-lo, sendo os atos válidos e eficazes.

6. A prova documental demonstra que o Apelante teve ciência das negociações e chegou a cobrar do ex-sócio sua parte no valor do acordo, conduta que evidencia ratificação tácita do negócio jurídico.

7. As manifestações posteriores do Apelante, pleiteando bloqueios patrimoniais com base no próprio acordo que passou a impugnar, evidenciam comportamento contraditório e violam o princípio da boa-fé objetiva.

8. A cessão de crédito foi formalizada nos moldes dos arts. 286 e seguintes do CC, com sub-rogação regular do cessionário no polo ativo da execução, sem vício de forma ou de representação.

9. O cessionário agiu de boa-fé, com base em instrumento firmado por advogado regularmente constituído, e não há indícios de conluio ou má-fé em sua atuação.

10. A tentativa do Apelante de desconstituir ato jurídico válido, após reconhecer sua existência e buscar se beneficiar de seus efeitos, configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Acordo extrajudicial firmado por advogado com poderes especiais vincula o mandante, mesmo que ausente sua assinatura pessoal.

2. A revogação da procuração não retroage para atingir atos válidos praticados anteriormente pelo mandatário.

3. O comportamento contraditório do mandante configura ratificação tácita dos atos praticados por seu representante.

4. A cessão de crédito válida confere ao cessionário legitimidade para figurar no polo ativo da execução.

5. A tentativa de desconstituir acordo previamente ratificado caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 286, 347, 653, 667, 682; CPC, arts. 80, II e V, 81, 105, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1367955/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.03.2014; TJ/MS, RAI 1404816-35.2020.8.12.0000, Rel. Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 27.05.2020; TJ/RS, RAC 50014181420148210008, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Antecipação de Tutela e Perdas e Danos em fase de cumprimento de sentença, que
homologou acordo extrajudicial
firmado em 02/05/2017, reconhecendo a validade de cessão de direitos creditórios e aplicou ao Apelante
multa por litigância de má-fé
no importe de 5% sobre o valor atualizado da causa (
vide
ID. 258359220).

Em suas razões recursais de ID. 258359222, o Apelante sustenta, em síntese:
a)
que não assinou o acordo extrajudicial e não participou das negociações;
b)
que a ausência de sua assinatura invalida a avença;
c)
que o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago, nos termos do art. 269 do Código Civil;
d)
que o advogado que assinou o acordo não poderia tê-lo feito sem sua expressa anuência;
e)
que não agiu com má-fé ao questionar a validade do acordo.

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 258359228 e 258359242, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a validade do acordo firmado pelo advogado com poderes especiais e o comportamento contraditório do Apelante.

Recurso tempestivo (ID. 258359226) e preparado (ID. 260574662).

Ao ID. 263579288, não se conheceu do presente Recurso de Apelação
.
Decisão contra qual foi interposto Agravo Interno no ID. 268689279, ocasião em que, em juízo de retratação, reformei a decisão monocrática retro mencionada (vide ID. 276469896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Ressai que o feito originário se refere ao Cumprimento de Sentença oriunda de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, em que
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
e
SÉRGIO LUIZ KAEFER
figuram como credores solidários, tendo como devedores os Apelados
AGENOR CASONATTO, OSMAR ALBINO SONTAG
e o espólio de
IRINEU KLEIN
.

Em 2017, foi celebrado acordo extrajudicial entre os Executados e
CLAUDIO ROBERTO DALCIN GARLET
, que se comprometeu a realizar o pagamento parcial do crédito e, em contrapartida, recebeu cessão de direitos creditórios formalizada por meio de instrumento particular assinado pelos advogados das partes, notadamente por
ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES
, constituído com poderes especiais para transigir em nome de ambos os credores solidários.

O ora Apelante
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
passou a impugnar, posteriormente, a validade do referido acordo e da cessão de crédito, alegando ausência de sua anuência e assinatura, bem como vícios no negócio jurídico, vindo a requerer em juízo a nulidade da cessão e do acordo, assim como a exclusão de
CLAUDIO
do polo ativo da execução.

Após a regular tramitação do feito, o magistrado de primeiro grau reconheceu a validade e eficácia do acordo extrajudicial celebrado entre os credores solidários (o ora Apelante e
SÉRGIO LUIZ KAEFER
) e os Executados, com a consequente cessão de direitos creditórios ao terceiro
CLÁUDIO ROBERTO DALCIN GARLET
, deferindo sua habilitação no polo ativo da execução, como legítimo cessionário-sub-rogado, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Antecipação de Tutela e Perdas e Danos que Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho de Oliveira movem em face de Agenor Casonatto, Osmar Albino Sontag e Irineu Klein.

A sentença acostada no id. 89045581 - Pág. 32/43 julgou procedente o pedido de rescisão contratual e condenou os requeridos a restituírem a importância paga pelo negócio (R$ 500.000,00), corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e da multa contratual de 10%. Além disso, condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

O pedido reconvencional foi julgado improcedente e os requeridos (reconvintes) foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da citação.

O Recurso de Apelação nº 13226/2007 teve negado provimento, conforme se verifica nos ids. 89045583 - Pág. 57/89045586 - Pág. 10.

Em 15/02/2008 os requerentes (José Marinho de Oliveira e Sérgio Luiz Kaefer) postularam o cumprimento da sentença (id. 89045586 - Pág. 35/38); foi realizada a penhora do imóvel matriculado sob o nº 4.205 do Cartório de Registro de Imóveis de Peixoto de Azevedo-MT (ids. 89047391 - Pág. 59/89047393 - Pág. 1/3); o imóvel foi leiloado (id. 89047411 - Pág. 23/27); o leilão foi anulado (id. 89047417 - Pág. 32/37).

Na sequência, o exequente José Marinho de Oliveira compareceu aos autos informando que revogou a procuração outorgada ao advogado Antonio Franciscato Sanches na data de 06/07/2017 (id. 89047419 - Pág. 55/57) e que nomeou um novo advogado (id. 89047419 - Pág. 58/60).

Ponderou que tomou conhecimento de um acordo extrajudicial celebrado em 02/05/2017 no qual o exequente Sérgio Luiz Kaefer teria recebido a importância de R$ 520.000,00 e o imóvel matriculado sob o nº 2.405 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia-MT (id. 89047419 - Pág. 58/59).

Afirma que não assinou o referido acordo e que não recebeu a parte que lhe cabe.

Deste modo, postulou o bloqueio do imóvel e do montante recebido pelo exequente Sérgio Luiz Kaefer, bem como a designação de audiência no intuito de esclarecer os fatos.

O exequente José Marinho de Oliveira tornou a se manifestar no id. 89047422 - Pág. 41/42, reiterando que desconhece o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios (fls. 1725/1728); que não autorizou e nem consentiu a cessão do crédito; que não participou de qualquer tipo de avença relacionada ao crédito.

Ponderou que o Termo de Acordo foi datado em 02/05/2017 e o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios encontra-se datado de 20/06/2017, o que evidencia a inversão da lógica, pois primeiro seria necessário a cessão para após ser formalizado o acordo.

Afirmou que a ausência de menção expressa de valor e das testemunhas no Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios lhe retira a qualidade de título executivo extrajudicial, sobretudo diante da ausência de procuração para a transação.

Instado a se manifestar (id 89047422 - Pág. 21 e 51), o exequente Sérgio Luiz Kaefer ponderou que a sentença rescindiu o negócio jurídico celebrado entre as partes, pelo qual desembolsou 60% dos valores pagos (R$ 300.000,00), sendo que o coexequente José Marinho de Oliveira desembolsou 40% (R$ 200.000,00) (id. 89047422 - Pág. 56/64).

Afirmou que após o início da fase de cumprimento de sentença, as partes litigantes, juntamente ou representadas por seus advogados, entabularam um acordo em 02/05/2017 (fls. 1.709/1.712), sendo que em 20/06/2017 formalizaram um Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios (fls. 1.725/1.728).

Pontuou que ambos os coexequentes foram representados pelo advogado Antonio Franciscato Sanches, OAB/MT nº 2321-B, constituído em 04/12/2002 (fl. 11), sendo que atuou pessoalmente nas transações.

Ponderou que Cláudio Roberto Dalcin Garlet tornou-se credor judicial dos executados, os quais anuíram com a cessão.

Aduziu que a sentença exequenda não confere direito ao coexequente José Marinho de Oliveira bloquear o imóvel matriculado sob o nº 2.405 do CRI de Marcelândia e nem de bloquear as suas contas bancárias.

Assim, postulou a homologação do termo de acordo celebrado em 02/05/2017, com a respectiva cessão de crédito, bem como o reconhecimento da quitação do débito exequendo a favor dos devedores Agenor Casonatto e Osmar Albino Sontag.

O terceiro Claudio Roberto Dalcin Garlet manifestou-se no id. 89047422 - Pág. 23/24 ponderando acerca do acordo e postulando a juntada do termo de cessão de direitos creditórios, assim como a substituição do polo ativo da ação, passando a figurar apenas ele como credor/exequente.

Foi designada audiência de tentativa de conciliação (id. 89047426 - Pág. 2), a qual restou infrutífera (id. 89047426 - Pág. 7/8).

O exequente Sérgio Luiz Kaefer manifestou-se no id. 89047426 - Pág. 9/10, ponderando que o cumprimento de sentença não está suspenso e que o acordo ainda não foi homologado, razão pela qual postulou a manutenção da constrição sobre os imóveis de matrículas nº 46.539 e 46.541, do CRI de Sinop, uma vez que o imóvel matriculado sob o nº 4.205 não satisfaz totalmente o débito exequendo.

Claudio Roberto Dalcin Garlet manifestou-se no id. 89047426 - Pág. 11/19, ponderando acerca da validade do acordo e da cessão de direitos creditórios, postulando a homologação da avença.

Os executados Osmar Albino Sontag e Agenor Casonato manifestaram-se no id. 89047426 - Pág. 21/32 afirmando que a sentença exequenda rescindiu o contrato celebrado entre as partes e os condenou ao pagamento da importância de R$ 500.000,00, devidamente atualizada.

Pontuaram que desde janeiro de 2017, especialmente através da atuação dos advogados, tentaram celebrar um acordo com os exequentes Sérgio e José, conforme diversos e-mails trocados entre as partes.

Discorreram acerca das negociações realizadas entre as partes, salientando que inexiste qualquer justificativa para a invalidação do acordo, o qual foi assinado pelo advogado Antônio Franciscato Sanches, representando os exequentes Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho, cujo causídico tinha poderes para transigir, conforme procuração acostada à fl. 11.

Salientam que ao ser comunicado da revogação do mandato, o advogado Antonio Franciscato Sanches respondeu a José Marinho de Oliveira que “diante da sentença prolatada e acordo levado a efeito, há pendência de pagamento de honorários de 10% sobre o valor da venda do HOTEL”, o que evidencia que o exequente José Marinho de Oliveira consentiu com a negociação entabulada entre os credores, devedores e o terceiro.

Deste modo, reiteram o pedido de homologação do acordo.

Pontuaram que o exequente Sérgio Luiz Kaefer firmou de próprio punho o acordo e peticionou nos autos requerendo a homologação, de modo que ele não é mais credor, contudo agiu de má-fé ao afirmar existir “crédito ainda não quitado” e, mesmo após a audiência, defender a manutenção dos gravames incidentes sobre os imóveis rurais de propriedade da terceira Deise T. Marchioro, para reforço de penhora.

Afirmaram que na petição de fls. 1.754/1.755 o exequente Sérgio Luiz Kaefer defendeu que atuou na formalização do acordo em nome próprio, com relação aos seus direitos creditórios de 60%, e não estava representando José Marinho de Oliveira, sendo que em 05/07/2017, encaminhou um email aos advogados e às partes convocando-os para uma reunião e afirmando que “toda negociação foi conduzida pelo Dr. Franciscato, com a aprovação de vocês, tanto que ele autorizou a outorgas da escritura em meu nome, por razões que não cabe aqui expor” e que “Comparecendo ou não, o acordo será honrado pelo Dr. Franciscato com o Advogado de Sinop”.

Alegaram que o exequente José Marinho de Oliveira deduz pretensão contra fato incontroverso e procede nos autos de modo temerário, pois ele participou das tratativas e autorizou a confecção do termo de acordo que deu ensejo à cessão de direitos creditórios colacionados aos autos, contudo, após a celebração do acordo, revogou a procuração outorgada ao seu advogado e peticionou requerendo a não homologação do acordo em razão da sua não participação.

Afirmam que José Marinho de Oliveira deixou de apresentar todos os elementos relacionados às tratativas do acordo, sobretudo os e-mails encaminhados por seu advogado.

Ponderam que a participação de José Marinho de Oliveira nas tratativas do acordo está demonstrada através da própria resposta prestada por seu advogado por meio do e-mail juntado à fl. 1.703, bem como pelo fato de que ele não demandou em juízo e nem perante a OAB visando a responsabilização do seu advogado Antonio Franciscato Sanches, por patrocínio infiel ou pela prática de qualquer ato ilícito.

Do mesmo modo, alegam que José Marinho de Oliveira não propôs qualquer medida de responsabilização contra o seu sócio, credor solidário Sérgio Luiz Kaefer, por apropriação indébita, lesão ou qualquer ato ilícito.

Assim, postulam a condenação de Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho de Oliveira à multa por litigância de má-fé.

Por fim, diante da conduta apresentada pelos exequentes, requerem o deferimento dos pedidos de tutela de urgência postulados às fls. 1.704/1.705 por José Marinho de Oliveira, consistente no bloqueio da matrícula nº 2.405 do CRI de Marcelândia e na penhora online nas contas pertencentes a Sérgio Luiz Kaefer.

O exequente José Marinho de Oliveira tornou a se manifestar no id. 89047426 - Pág. 46/47, reiterando os termos das petições apresentadas nos ids. 89047419 - Pág. 58/59 e 89047422 - Pág. 41/42.

No id. 89047426 - Pág. 49/52 Claudio Roberto Dalcin Garlet, juntamente com Osmar Albino Sontag e Agenor Casonatto reiteraram os pedidos 1 e 2 formulados às fls. 1.704/1.705 (bloqueio da matrícula 2.405 do CRI de Marcelândia e penhora online nas contas de Sérgio Luiz Kaefer), bem como a notificação judicial da empresa Golden Palace Hotel EIRELI-ME, em funcionamento sobre o imóvel, para que tome ciência do imbróglio em questão.

Na sequência, os executados Osmar Albino Sontag e Agenor Casonato manifestaram-se nos ids. 89047426 - Pág. 59/67, reiterando os termos da petição do id. 89047426 - Pág. 21/32.

Já no id. 89048868 - Pág. 4/12 os executados Osmar Albino Sontag e Agenor Casonato informaram que o imóvel matriculado sob o nº 2.405 do CRI de Marcelândia foi vendido por Sérgio Luiz Kaefer em 15/06/2020. Além disso, reiteraram pedidos já realizados nos autos.

Na decisão do id. 89048868 - Pág. 16/17 foram indeferidos os pedidos de bloqueio da matrícula nº 2.405 do CRI de Marcelândia e de penhora online nas contas do exequente Sérgio Luiz Kaefer; foi parcialmente deferido o pedido formulado pelo então terceiro Cláudio Roberto Dalcin Garlet no id. 89047422 - Pág. 23/24, sendo determinada a sua inclusão no polo ativo da ação; foi aplicada multa de 5% do valor atualizado da causa ao exequente Sérgio Luiz Kaefer em razão da litigância de má-fé; foi indeferido o pedido de bloqueio nas contas bancárias do exequente Sérgio Luiz Kaefer, formulado pelos executados Osmar Albino Sontag e Agenor Casonatto.

A análise das demais questões pendentes foi postergada a fim de se oportunizar o contraditório.

O advogado Antonio Franciscato Sanches, OAB/MT nº 2321-B, peticionou nos autos informando que Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho de Oliveira tinham poderes para agirem por si ou em nome de ambos, em caso de composição amigável; que a composição amigável foi autorizada por ambos; que a discussão em tela diz respeito apenas à divisão entre eles, sem prejudicar a parte participante do acordo (id. 89048868 - Pág. 22).

Claudio Roberto Dalcin Garlet manifestou-se no id. 89048868 - Pág. 23/29 apresentando a via original do acordo e ponderando acerca da formalização do acordo e do imbróglio entre os exequentes Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho de Oliveira.

Na petição do id. 89048868 - Pág. 43/48 os executados Osmar Albino Sontag e Agenor Casonatto ponderaram acerca da formalização do acordo e do imbróglio entre os exequentes Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho de Oliveira.

No id. 89048868 - Pág. 57/58 Claudio Roberto Dalcin Garlet reiterou as manifestações anteriores; postulou a exclusão dos antigos credores dos autos e a baixa da constrição dos imóveis pertencentes à Deise Marchioro (matriculas nº 46.539 e 46.541 do CRI de Sinop-MT), bem como a baixa das restrições constantes nas AV-03 das matrículas nº 9.488 e 9.490 do CRI de Terra Nova do Norte.

Nos ids. 89048868 - Pág. 49/51 e 90534800 a terceira Deise Tassiana Marchioro Prates compareceu aos autos postulando a baixa da constrição incidente sobre os imóveis de matrículas nº 46.539 e 46.541 do CRI de Sinop.

No id. 90701027 a terceira Agropecuária Confiança Ltda. compareceu aos autos informando que adquiriu de Osmar Albino Sontag e Agenor Casonatto a área de terras compreendida pelas matrículas nº 9.488 e 9.490 do CRI de Terra Nova do Norte-MT e que Osmar Albino Sontag indicou um imóvel como garantia da dívida (fls. 1370/1377). Deste modo, postulou a baixa das contrições, conforme requerido no id. 84676531 – Pág. 64/65 por Claudio Roberto Dalcin Garlet.

Nos ids. 83765961, 90800306 e 108993810, Claudio Roberto Dalcin Garlet reiterou a concordância com o pedido de homologação do acordo.

No id. 143414756 Osmar Albino Sontag discorreu acerca do histórico do processo e postulou a baixa das constrições incidentes sobre os imóveis vinculados aos nomes dos executados, de terceiros e da empresa Sontag & Cia Ltda.

Por fim, no id. 156056452 a terceira Agropecuária Confiança Ltda. reiterou o pedido de baixa das constrições incidentes sobre os imóveis matriculados sob os números 9.488 e 9.490 do CRI de Terra Nova do Norte-MT.

É o extenso, mas necessário relatório.

DECIDO.

1. Como sabido, a transação é um negócio jurídico bilateral realizado entre as partes com o intuito de prevenir ou encerrar litígio por meio de concessões mútuas e o seu objeto restringe-se aos direitos patrimoniais de caráter privado, conforme artigos 840 e 841 do Código Civil:

(...)

2. No caso dos autos, depreende-se que em 04/08/2017 o coexequente José Marinho de Oliveira peticionou nos autos ponderando que a) tomou conhecimento de um acordo extrajudicial celebrado em 02/05/2017; b) que não assinou tal acordo; c) que consta no acordo o pagamento de R$ 520.000,00 e a entrega de um imóvel; d) que até o momento não recebeu a parte que lhe cabe; e) que telefonou para o coexequente Sérgio Luiz Kaefer, o qual confirmou o recebimento do dinheiro e do imóvel, contudo negou-se a repassar cota parte de 50% (id. 89047419 - Pág. 58/59).

3. O documento do id. 89047422 - Pág. 2/7 evidencia que José Marinho de Oliveira não assinou o termo de acordo celebrado em 02/05/2017 entre as partes.

4. Contudo, depreende-se que a avença foi assinada pelo advogado Antonio Franciscato Sanches, OAB/MT nº 2321-B, ao qual José Marinho de Oliveira e Sérgio Luiz Kaefer outorgaram procuração com“amplos poderes para o Foro em geral, com a cláusula ad-judicia, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende-lo(s) nas contrárias, até final decisão,
conferindo-lhes poderes especiais para
confessar, desistir,
transigir
, assinar termos de caução, depositário e penhora, compromissos e
acordos, receber e dar quitação
, requerer falência, habilitar créditos representando o(s) outorgante(s) para o fim do disposto nos arts. 447 e 448 do CPC, e perante qualquer repartição pública federal, estadual ou muncipal, da administração direta, indireta ou fundacional, agindo em conjunto ou separadamente, podendo substabelecer” (id. 89011369 - Pág. 11).

5. Como cediço, a procuração é um instrumento de contrato denominado mandato, que está disciplinado no art. 653, do Código Civil, pelo qual uma pessoa recebe uma “autorização” de outra para representá-la em um ou vários atos jurídicos.

6. Deste modo, considerando que o advogado Antonio Franciscato Sanches, OAB/MT nº 2321-B detinha poderes para transigir em nome de José Marinho de Oliveira e Sérgio Luiz Kaefer, é nítida a validade do acordo.

7. Ademais, causa estranheza o fato de que José Marinho de Oliveira tenha cobrado de Sérgio Luiz Kaefer os 50% da sua cota parte do acordo (id. 89047419 - Pág. 58/59) e posteriormente compareça aos autos questionando a validade da avença (ids. 89047422 - Pág. 41/42, 89047426 - Pág. 46/47).

8. Destarte, apesar de não reconhecer a validade do acordo, José Marinho de Oliveira formulou pedidos baseados na sua validade, tais como o bloqueio da matrícula do imóvel objeto do acordo, bem como o bloqueio da conta corrente de Sérgio Luiz Kaefer (ids. 89047419 - Pág. 58/59 e 89047426 - Pág. 46/47), com o intuito de resguardar/receber a sua cota parte do acordo.

9. Além disso, a série de e-mails trocados entre 31/01/2017 e 05/07/2017 (id. 89047426 - Pág. 41/45) demonstram que em 29/03/2017 o advogado de José Marinho de Oliveira e Sérgio Luiz Kaefer (Dr. Antonio Franciscato Sanches) informou ao advogado de Osmar Albino Sontag e Agenor Casonatto (Dr. Rafael Barion de Paula) que “Meus clientes estão sinalizando a possibilidade do acordo, porém, um pouco diferente”, bem como que “Meus clientes estão sinalizando que aceitam o Hotel + 1.000.000,00 à vista”, demonstrando que José Marinho de Oliveira tinha ciência das tratativas do acordo.

10. Já em 24/04/2017 o advogado Antonio Franciscato Sanches informou ao advogado Rafael Barion de Paula que os seus clientes estavam com passagens marcadas para chegar em Sinop na data de 25/04/2017 e tinham sido orientados a receberem a escritura do imóvel, com a devida averbação da construção do hotel.

11. Destarte, em 05/07/2017 consta que Sérgio Luiz Kaefer encaminhou um email para José Marinho de Oliveira (com cópia para os advogados Rafael Barion de Paula e Antonio Franciscato Sanches), notificando-o para comparecer em Teresina, a fim de solucionar o caso de Sinop que estava sob a responsabilidade do Dr. Franciscato, salientando que “toda a negociação foi conduzida pelo Dr. Franciscato, com a aprovação de vocês, tanto que ele autorizou a outorga da escritura em meu nome, por razões que não cabe aqui expor”.

12. Destarte, verifico que ao ser comunicado da revogação do mandato, realizada após a celebração do acordo e da cessão de crédito, o advogado Antonio Franciscato Sanches respondeu a José Marinho de Oliveira que “diante da sentença prolatada e acordo levado a efeito, há pendência de pagamento de honorários de 10% sobre o valor da venda do HOTEL” (id. 89047419 - Pág. 57), o que evidencia que o exequente José Marinho de Oliveira consentiu com a negociação entabulada entre os credores, devedores e o terceiro.

13. Por fim, consta no id. 89048868 - Pág. 22 um documento em que o advogado Antonio Franciscato Sanches afirmou “que a composição amigável levada a efeito nos autos foi autorizada por ambos”, uma vez que o aludido causídico detinha poderes para firmar acordos em nome de José Marinho de Oliveira.

14. Portanto, repito, é nítida a validade do acordo.

(...)

16. Com relação à alegação de que os exequentes agiram de má-fé, verifico que Sérgio Luiz Kaefer já foi condenado à multa de 5% do valor atualizado da causa, conforme decisão do id. 89048868 - Pág. 16/17.

17. Destarte, verifico que o coexequente José Marinho de Oliveira alterou a verdade dos fatos e procedeu de modo temerário ao se insurgir contra o acordo com o qual anuiu, razão pela qual condeno-o à multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (art. 80, II e V c/c art. 81, do CPC).

18. Por fim, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO acostado no id. 89047422 - Pág. 2/7.

19. Com o trânsito em julgado,
a)
proceda-se a remoção de Sérgio Luiz Kaefer e José Marinho de Oliveira do polo ativo da ação, no qual deverá permanecer apenas e tão somente o Sr. Claudio Roberto Dalcin Garlet;
b)
proceda-se a baixa das constrições averbadas sobre os imóveis de matriculas nº 46.539 e 46.541 do CRI de Sinop-MT e AV-03 das matrículas nº 9.488 e 9.490 do CRI de Terra Nova do Norte-MT, mediante expedição de ofício.

20. Cumpridas as diligências acima determinadas, intime-se o exequente Claudio Roberto Dalcin Garlet para que requeira o que entender de direito, no prazo de cinco dias.”

Pois bem.

Do vertido no feito, extrai-se que a controvérsia central gira em torno da validade jurídica do
acordo extrajudicial
firmado em 2017 e do
instrumento de cessão de direitos creditórios
celebrado entre o advogado constituído pelos credores e o cessionário
CLÁUDIO ROBERTO DALCIN GARLET
.

O Apelante
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
sustenta que não teria anuído com a avença, razão pela qual impugna a eficácia dos referidos instrumentos.

No entanto,
tal narrativa não se coaduna com o vasto conjunto probatório colacionado aos autos
,
tampouco encontra respaldo no ordenamento jurídico
.

É fato incontroverso que o
advogado ANTÔNIO FRANCISCATO SANCHES
, que subscreveu o acordo e a cessão em nome dos credores em 02/05/2017 (ID. 258359195 - Págs. 2/7),
foi regularmente constituído por procuração
com poderes
expressos para transigir, firmar acordos, ceder direitos e representar os credores em juízo e fora dele
, conforme se extrai da procuração
ad judicia
de ID. 258359162 - Pág. 30.

Outrossim, denota-se que a citada procuração não foi impugnada em tempo oportuno, nem tampouco declarada nula ou revogada até o momento da assinatura do acordo, a qual veio a ser revogada, mediante e-mail, em julho de 2017 (ID. 258359194 - Pág. 57).

Portanto, nos termos do art. 105, § 4º, do Código de Processo Civil, os atos praticados pelo mandatário dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos
obrigam o mandante
e produzem plenos efeitos perante terceiros.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a revogação da procuração só produz efeitos a partir de sua comunicação, não afetando atos já praticados validamente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO MANDATO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A revogação do instrumento de procuração possui efeitos ex nunc, ou seja, os atos anteriormente praticados não serão atingidos
. (...). Recurso conhecido e improvido”.
(TJ/MS. RAI 1404816-35.2020.8.12.0000. Relator Juiz de Direito Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 1ª Câmara Cível. Julgamento: 27/05/2020, DJe: 29/05/2020; g. n.).

Com efeito,
a atuação do patrono dos credores encontra-se absolutamente escudada na legalidade
,
razão pela qual não há qualquer nulidade a ser declarada
.

Aliás, como bem salientado na r. sentença e nas manifestações das partes,
o próprio Apelante juntou aos autos o termo de acordo
, antes mesmo de sua impugnação,
reconhecendo a existência do instrumento e pleiteando a constrição de bens de seu ex-sócio, SÉRGIO LUIZ KAEFER
, sob a alegação de inadimplemento na partilha do proveito econômico oriundo do pacto.

Ademais, há comprovação nos autos de
troca de correspondência eletrônica entre os advogados
, com ciência e acompanhamento dos constituintes, sendo que os e-mails datados de janeiro a abril de 2017 revelam que as tratativas ocorreram com ciência de ambos os credores, inclusive do ora Apelante. Em um dos trechos, o advogado dos credores informa que seus clientes “
estão sinalizando a possibilidade do acordo
” e comunica que chegarão em Sinop/MT para conclusão do negócio, indicando, portanto, ciência e participação efetiva (ID. 258359196 - Págs. 41/45).

Ainda que se alegasse ignorância superveniente dos termos, o Apelante
manteve-se inerte por significativo lapso temporal
,
não ajuizou ação anulatória
,
não impugnou formalmente a procuração
,
não notificou o cessionário
e tampouco
questionou a atuação de seu advogado por meio de ação própria
.

Tal comportamento configura
ratificação tácita do acordo celebrado
, sendo vedado, nos termos da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que a parte
se beneficie de um ato jurídico e, após frustradas suas pretensões privadas, busque a sua desconstituição
.

Sobre o tema, anota-se que a jurisprudência reconhece que o comportamento do mandante, ao se beneficiar do ato ou permanecer inerte por tempo significativo, configura ratificação tácita dos atos praticados pelo procurador. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. OUTORGA DE PODERES A NOVOS PROCURADORES. RATIFICAÇÃO TÁCITA DOS ATOS PRATICADOS POR QUEM NÃO TINHA MANDATO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...). 2.
A ratificação dos atos praticados por quem não tenha mandato não necessita ser expressa, podendo se dar tacitamente quando resultar de ato inequívoco, retrogindo à data do ato, nos termos do art . 662, §único, do Código Civil
. (...)”.
(TJ/RS. RAC 50014181420148210008. Relator Des. Leonel Pires Ohlweiler, Terceira Câmara Cível. Julgamento: 17/02/2022, DJe: 02/03/2022; g. n.).

Com relação à cessão de crédito em si (ID. 258359195 - Págs. 27/30), observa-se que esta foi formalizada com base no art. 286 e seguintes do Código Civil,
por meio de instrumento que contou com a participação do patrono dos credores, dentro dos limites de seu mandato
. Oportunidade na qual o cessionário
efetuou o pagamento de parte do crédito (R$ 520.000,00)
, além de ter recebido o imóvel objeto da matrícula nº 2.405 do CRI de Marcelândia/MT, que integrava o conjunto de garantias do processo de execução.

Destarte, a sub-rogação operada confere ao cessionário todos os direitos, ações e privilégios do credor originário (art. 347, I, do CC),
incluindo a legitimidade para habilitação no polo ativo da execução
, como corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Frise-se, ainda, que a
revogação da procuração pelo Apelante se deu apenas em
07/07/2017
, via e-mail
(ID. 258359194 - Pág. 57), ou seja,
após a celebração do acordo e da cessão em
20/06/2017

(ID. 258359195 - Págs. 27/30),
não podendo surtir efeitos retroativos para invalidar os atos válidos já praticados
, nos termos do art. 682 do Código Civil.

A toda evidência,
não há como acolher a tese de nulidade do acordo ou da cessão
, pois inexistente qualquer vício de vontade, defeito formal ou extrapolação dos poderes conferidos ao mandatário.

Nessa ordem de ideias,
a alegação de ausência de consentimento por parte do Apelante colide frontalmente com sua própria conduta processual
, que foi, como visto, no mínimo, conivente com os termos da avença.

Acrescenta-se, ainda, que
a

ausência de assinatura pessoal do Apelante não invalida o acordo
, considerando-se que este foi subscrito pelo advogado com mandato regular e com poderes expressos para transação, sendo que a obrigação nascida da avença vincula o mandante,
ex vi
do art. 667 do Código Civil,
razão pela qual é impertinente a pretensão de invalidação por ausência de assinatura do outorgante
, cujo representante estava legalmente habilitado.

De igual forma, a
má-fé alegada contra o cessionário
também não encontra respaldo nos autos, eis que,
CLÁUDIO ROBERTO DALCIN GARLET
, em todas as oportunidades,
agiu dentro da legalidade, apresentou documentos comprobatórios dos pagamentos realizados
,
compareceu em audiência
, e
reiterou seu interesse na homologação do acordo
.

Logo, não há qualquer indício de dolo, fraude ou conluio entre as Partes, tampouco prova de que o cessionário tivesse ciência de eventual dissenso entre os credores. Pelo contrário,
a atuação dele foi pautada na confiança legítima nas manifestações do advogado investido de poderes para representar ambos os credores
, o que afasta qualquer hipótese de má-fé.

Consoante já afirmado pelo STJ, “
o princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes
” (REsp 1367955/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/03/2014, destaquei).

Quanto à alegação do Apelante de que, nos termos do art. 269 do Código Civil, o pagamento a um dos credores solidários extinguiria a obrigação somente proporcionalmente, cumpre esclarecer que a dívida, no caso concreto,
não foi integralmente extinguida pelo pagamento efetuado
.

Na espécie, constata-se que parte do crédito foi quitada pelo cessionário, e a outra parte foi sub-rogada a seu favor, com o consentimento formalizado através do instrumento de cessão. Portanto, não se trata de pagamento realizado ilegitimamente a um só credor, mas de um acordo que envolveu transferência de direitos e posição jurídica, o que afasta a incidência da regra do art. 269 do CC.

Permitir a desconstituição de atos jurídicos formalmente válidos e parcialmente cumpridos com base em supostas discordâncias internas entre os credores
equivaleria a instaurar um perigoso precedente de instabilidade nas relações obrigacionais
, com grave ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Sublinha-se que a ordenamento jurídico pátrio
não chancela o voluntarismo subjetivo da parte como instrumento de deslegitimação de atos praticados com amparo legal
, sob pena de colapso da previsibilidade contratual e jurisdicional.

Em outras palavras,
“(...)
a boa-fé objetiva
restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com
o contrato
- que
não é um mero instrumento formal de registro das intenções
-, e também
encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados”.
(
In
TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39).

Com a devida vênia, denota-se que o verdadeiro propósito do Apelante não é propriamente desconstituir o acordo, mas sim
transferir a integral responsabilidade pela partilha do crédito a seu ex-sócio
,
SÉRGIO LUIZ KAEFER
, com quem mantinha relação solidária.

Tal dissídio entre os credores, conquanto possa ensejar demanda autônoma de cobrança ou indenização,
não repercute na validade do acordo celebrado nem autoriza a exclusão do cessionário da execução
, que agiu legitimamente como sucessor da dívida e sub-rogado de boa-fé.

Consigna-se que o processo de execução
não é o
locus
adequado para dirimir litígios de cunho societário ou obrigacional entre coexequentes
, sob pena de desvirtuamento da natureza da ação e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, de sorte que
a sentença recorrida não merece qualquer reparo
.

Por fim, quanto à declarada ausência de má-fé do Apelante, cumpre destacar que,
embora não haja elementos que configurem litigância de má-fé nos termos do art. 80 do
CPC
,
a conduta processual do Apelante revela manifesta contradição
, uma vez que se utilizou do acordo em benefício próprio para requerer constrição patrimonial de seu ex-sócio, e, apenas após eventual insatisfação com o desfecho econômico, passou a impugnar sua validade. Em verdade,
tal comportamento viola o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual, não merecendo acolhimento
.

Por todo o exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
, mantendo integralmente a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025